Tribunal: TJMT
Processo: 0001932-61.2018.8.11.0082
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001932-61.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON KUNGEL - CNPJ: 13.810.803/0001-53 (APELADO), JOSE ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 216.102.406-00 (ADVOGADO), RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - CPF: 014.963.339-42 (ADVOGADO), EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), CIDEMAD-INDUSTRIA, COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.003.243/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998 – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – DUAS EMPRESAS UTILIZAVAM DO TRANSPORTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 142110768), que julgou improcedente o pedido contido na denúncia, absolvendo os denunciados NELSON KUNGEL – ME e CIDEMAD-INDÚSTRIA, COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA das acusações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em argumento recursal (id.
142110771
), o recorrente alega que restaram devidamente comprovadas à materialidade e, sobretudo, a autoria do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Aduz que na análise promovida na sentença não se atentou para a circunstância em que foi promovido o transporte ilegal de madeira narrado na exordial acusatória.

Sustenta que a empresa Nelson Kungel – ME apresentou como referência no campo “remetente”: “... PRÓXIMO A CIDEMAD INDÚSTRIA DE MADEIRAS”, e que constou do memorial descrito de transporte que “... a mercadoria sofrera transbordo (devido as mas condições da estrada) para o veículo de placas NEF-0289 RO, NEF-0279 RO...”.

Afirma que, portanto, esta apelada possuía conhecimento da reunião de sua carga de madeira com a outra transportada apelada Cidemad – Indústria, Com. Exportação de Madeiras LTDA,

Alega ainda, que ambas as apeladas aderiram a trama delitiva ao acondicionar essências florestais estranhas à documentação que autorizava o transporte de produto florestal, pois tinham por destino, ao menos declarado, a mesma empresa: “Beira Rio Comércio de Madeiras Ltda-ME”.

Assevera que pode se atribuir a responsabilidade pelas madeiras em desconformidade à apelada Cidemad – Indústria, Com. Exportação de Madeiras LTDA, uma vez que promoveu a conferência de toda a carga transportada por último.

A apelada CIDEMAD - INDÚSTRIA, COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA apresentou contrarrazões no id. 142110775, já a apelada NELSON KUNGEL – ME apresentou contrarrazões no id. 142110776.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e Provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id.
148845687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido contido na denúncia, absolvendo os denunciados NELSON KUNGEL – ME e CIDEMAD-INDÚSTRIA, COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA das acusações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem, conforme narrado na inicial acusatória, no dia 24/04/2018, foi abordado veículo conduzido pelo motorista Jediel Paulino Moreira, transportando madeira com guias florestais inválidas.

A denúncia atribui às empresas denunciadas NELSON KUNGEL – ME e CIDEMAD-INDÚSTRIA COM E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, a prática do crime de transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela autoridade competente, conduta penal descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Registra-se que após vistoria na carga foram encontradas as essências florestais:
vochysia sp (Cambará) e Haploclathra sp (Chocolatão ou gogoróba), sendo que a essência florestal Haploclathra sp (Chocolatão ou gororoba)
está desacobertada de nota fiscal e guia florestal.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. (Id. 142106320 – Págs. 04/05); Auto de Constatação n. 015/2018 (Id. 142106320 – Pág. 06); Termo de Apreensão n. 154722 (Id. 142106320 – Pág. 07); Auto de Inspeção n. 11.787 (Id. 38625891 – Pág. 08); Auto de Infração n. 141.490 (Id. 142106320 – Pág. 09); e Laudo Técnico de Identificação n. 093/2018 emitido pelo INDEA (Id.

142106320 – Pág. 78).; Relatório Técnico nº 56/2018; bem como, além dos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases da persecução penal, as quais comprovaram que a empresa recorrente
transportava madeiras de essências não especificadas na guia florestal e nota fiscal.

Contudo, vê-se que não restou comprovado a autoria do delito, visto que a carga era de propriedade de duas empresas reclamadas, não havendo como comprovar e imputar a propriedade da essência que não constava na guia florestal a uma delas.

Foi provado que ocorreu o transporte de madeira sem licença do órgão ambiental competente, incidindo no tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98,
in verbis
:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente
.
(grifei)

Porém no presente caso, nada atribui a autoria a uma determinada empresa, posto que nem a denúncia, os documentos que a instruem e a demais provas produzidas em juízo identificam a quem pertencia à essência florestal divergente identificada no momento do transporte.

Destarte, apesar da recorrente sustentar que pode se atribuir a responsabilidade pelas madeiras em desconformidade à apelada Cidemad – Indústria, Com. Exportação de Madeiras LTDA, uma vez que esta promoveu a conferência de toda a carga transportada por último, o mesmo não deve prosperar, posto que a autoria não pode ser presumida.

Conforme bem colacionado na sentença:

“ (...) Quanto à autoria delitiva, ainda na fase policial, o motorista do caminhão Jediel Paulino Moreira declarou que: “(...) estava conduzindo o veículo SCANIA, 420 A 6X2T, COR BRANCA, PLACA NEF-0289 E REBOQUE PLACA NEF 0279 e transportava madeiras carregadas nas empresas CIDEMAD IND. COM. EXP. MADEIRAS LTDA localizada no município de Machadinho D’oeste – RO e na empresa NELSON KUNGEL ME no município de Colniza (MT), com destino ao município de Teresópolis (RJ)”. “Que ao passar pelo Posto de Identificação de Madeira do INDEA, localizado no Distrito Industrial – Cuiabá-MT, foi constatado que havia divergência de essência”.

A empresa ré CIDEMAD INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA-ME sustentou em sua defesa que “estava a transportar a essência a qual possui Nota Fiscal e Guia Florestal, estando toda a madeira transportada dentro dos ditames legais, razão pela qual requer sua absolvição, com a imediata liberação da madeira indevidamente apreendida pelo órgão ambiental”. [Id. 54259610 – Pág. 03].

Nesse sentido, em alegações finais, a parte ré sustentou que “Ao que se denota do próprio Auto de Constatação, as essências florestais da madeira da Empresa Ré são: Vochysia divergens (Cambará) e Vochysia guianensis (Copalé). Por outro lado, ainda anota que apenas a essência florestal Haploclathra sp (Chocolatão ou gororoba) está desacobertada de nota fiscal e guia florestal. Nota-se que em momento algum a madeira da Empresa CIDEMAD foi inclusa como carga irregular para transporte. [Id. 82949682 – Pág. 05].

De igual modo, a empresa ré NELSON KUNGEL-ME sustentou que “conforme podemos verificar pelo auto de constatação, documento anexado ao processo, que em relação a essência Vochysla divergens (Cambará), com 18,027m3, pertencente a DENUNCIADA, não houve qualquer irregularidade constatada”. [Id. 54260644 – Pág. 03].

Nesse sentido, em alegações finais, a parte ré ratificou o argumento de que “as essências florestais transportadas pela Empresa Ré possuem Nota Fiscal e Guia Florestal, estando em total conformidade com os ditames legais” [Id. 82949680 – Pág. 05].

Dessa forma, argumentou que não há na carga da Empresa-ré essências florestais em desacordo com o DOF e com a Nota Fiscal, tampouco qualquer outra irregularidade, estando o transporte e comercialização da madeira apreendida devidamente autorizados pelos órgãos competentes.

Portanto, as provas judicializadas não se apresentam suficientes para comprovar a autoria do crime imputado as recorridas, de maneira que não há possibilidade de se acolher a pretensão acusatória estabelecida na denúncia, a ensejar condenação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME – ARTIGO 38-A DA LEI Nº 9.605/98 – CRIME AMBIENTAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A EVENTUAL OCORRÊNCIA DOS DELITOS – PRECEDENTES –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO É À MEDIDA QUE SE IMPÕE – ARTIGO 386, INCISOS II EVII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SENTENÇA REFORMADA – PARECER PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0000033-61.2014.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: Desembargador José Carlos Dalacqua - J. 24.01.2020)

(TJ-PR - APL: 00000336120148160136 PR 0000033-61.2014.8.16.0136 (Acórdão), Relator: Desembargador José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 24/01/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020) (grifei)

Sabe-se que o ônus da prova deve ser observado à luz do princípio da presunção de inocência, sendo que havendo dúvidas sobre os fatos imputados, os réus devem ser absolvidos, principalmente no presente caso que não há como imputar a autoria a uma das duas empresas que possuíam carga naquele veículo.

Dessa maneira, conforme art. 13 do Código Penal:

Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”

Assim sendo, as provas carreadas aos autos não são suficientes para a condenação dos réus nas penas do artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, devendo ser aplicado o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que assim versa:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...) VII –
não existir prova suficiente para a condenação.
”

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022